Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-12.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000013-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON MOREIRA DOS REIS - CPF: 054.757.789-30 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, AÇÃO IMPROCEDENTE. POR MAIORIA., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000013-12.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO – OUTRAS PRELIMINARES E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, e quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa. Por esse motivo, tem legitimidade ativa o autor quando busca ser beneficiado com o desconto nas mensalidades.

Ao autor incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus o autor à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1000013-12.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDERSON MOREIRA DOS REIS

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Processo na Origem n.º 1000013-12.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpostas por
ANDERSON MOREIRA DOS REIS
de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1000013-12.2019.8.11.0041)

SENTENÇA
(ID 50025115): acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

APELO
:
ANDERSON MOREIRA DOS REIS
defende a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação cujo objeto é a restituição do valor indevidamente pago, decorrente da negativa da requerida de lhe conceder o desconto denominado “BOLSA INCENTIVO”, no montante de 25% do valor das mensalidades. Sustenta que tal procedimento da requerida constitui ato discriminatório e, portanto, feriu o princípio da isonomia e deu causa ao enriquecimento ilícito da requerida em detrimento de pessoa hipossuficiente. Aduz, também, que faz jus à reparação civil pelos danos morais suportados em razão do tratamento discriminatório recebido por parte da instituição de ensino superior. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a sua legitimidade ativa e para julgar procedentes os pedidos de restituições dos valores referentes ao desconto e de reparação civil.

CONTRAMINUTA
(ID 50025124): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000013-12.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpostas por
LUCAS SILVA ALMEIDA
de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1000281-66.2019.8.11.0041)

SENTENÇA
(ID 49690003): acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O autor alega que cursou Biomedicina, ministrado pela ré, no período entre 2013 e 2017, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100%. Relata que, após a conclusão do curso, teve conhecimento de que alunos que concluíram o mesmo curso, porém sem o benefício, obtiveram 25 % (vinte e cinco) de desconto nas mensalidades, para o pagamento pontual destas - “BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal abatimento foi negado ao autor.

Ajuizou contra a requerida a Ação de Restituição de Quantia Paga c/c com Reparação de Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, na qual buscou a restituição em dobro do valor referente ao desconto de 25% no valor das mensalidades e também a reparação pelos danos morais.

A sentença foi de extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pela requerida em sede de contestação
.

O autor recorre e busca a reforma da sentença para obter a restituição do indébito em dobro e a reparação pelos danos morais
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, ou seja, um instrumento de facilitação financeira para que o estudante, regularmente matriculado em curso superior presencial, não gratuito e com avaliação positiva nos processos de seleção conduzidos pelo MEC, tenha condições de cursar o ensino superior.

Em outras palavras, quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa, porquanto após concluir curso terá de quitar junto ao sistema FIES, integralmente, o valor financiado. Por esse motivo, tem interesse em ser beneficiado com o desconto nas mensalidades.

Portanto, se as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas de acordo com a relação jurídica estabelecida da petição inicial, não há como afastar a legitimidade ativa da parte autora para pleitear o ressarcimento de valores e indenização por danos morais, decorrentes da conduta da requerida que se recusa a conceder ao autor um desconto de 25% (vinte e cinco por cento), concedido a todos os estudantes que realizam o pagamento das mensalidades pontualmente, apenas por ser beneficiada com a ajuda do sistema do FIES.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALORES PAGOS PELA CAIXA ECONÔMICA EM DECORRÊNCIA DO FIES - SEMESTRE NÃO CURSADO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ALUNO
- JUROS E CORREÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

Não demonstrada a violação do direito em lapso superior àquele apto a ensejar a prescrição, deve esta ser afastada. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação, relativa à legitimidade das partes.
O Programa de Financiamento Estudantil - FIES, não se constitui em uma doação, mas um empréstimo com condições diferenciadas àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com o ensino superior, sendo legítimo ao aluno postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino, porquanto é ele quem irá arcar com o empréstimo
. Sendo distintas as relações jurídicas entre o aluno e o FIES, e entre este e a instituição de ensino, os juros de mora e a correção não podem ocorrer nos termos daquela primeira. Não demonstrado o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127029-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 24/06/2019)

Desse modo,
comporta reforma a sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade do autor para figurar no polo passivo da ação de restituição
.

Afastada a preliminar, é possível passar ao julgamento dos demais temas discutidos no processo, conforme autoriza o art. 1013, §3ª, I, do CPC, e requerido pelo apelante.

O autor busca a condenação da requerida a devolver, em dobro, o valor de R$ 14.048,26 (quatorze mil e novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), e a indenizar dano moral no importe de R$ 10.000,00.

A requerida, além da preliminar de ilegitimidade ativa, ora afastada, suscitou também a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar a presente demanda, em razão de se tratar de verba oriunda de programa do Governo Federal e a prejudicial de prescrição. No mérito, aduz que não restou comprovada a política de descontos ou mesmo que o autor fizesse jus a ela e que os documentos apresentados se referem a situações diversas das do autor. Sustenta que o sistema do FIES não antecipava os repasses, mas sim que os aditamentos ocorriam com o semestre já em andamento e que os repasses eram feitos em títulos da dívida pública da União e não em moeda corrente. Pugna pela improcedência dos pedidos do autor.

A requerida alega também
, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual

porque a verba que quitou as mensalidades do autor tem origem em recursos federais e, portanto, resta caracterizado o interesse da União no feito.

Observa-se que, no caso em análise, não se discute o contrato de financiamento estudantil propriamente dito, mas sim o valor que foi cobrado a mais do autor nas mensalidades pagas ao curso universitário ministrado pela requerida, porquanto lhe foi negado o desconto de 25%, concedido aos alunos que custearam o curso com recursos próprios.

Assim, não se verifica o alegado interesse da União e, consequentemente, não há razão para o deslocamento da competência.

O que se tem, no presente caso, é a discussão sobre se o autor faz ou não jus ao desconto nas mensalidades pagas à requerida pelo FIES que, ao final do curso, terão que ser pagas pelo autor.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

Na sequência, a requerida alega
que teria ocorrido a prescrição das verbas pretendidas, referentes às mensalidades anteriores ao ano de 2015, ao argumento de que o prazo a ser aplicado no caso é o previsto no art. 206, do CC.

No entanto, resta claro que se trata aqui de típica relação de consumo, com a incidência das regras contidas no Código do Consumidor, porque o autor enquadra-se na definição legal de consumidor (art. 2º) e a requerida apresenta-se na qualidade de fornecedora de serviços educacionais (art. 3º).

Segundo o CDC, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos a contar do dia em que teve conhecimento do dano, e não pelo artigo 206, do Código Civil, conforme pretende a parte requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. ART. 27 DO CDC
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento.

2. Agravo interno não provido. (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1056534 / MS, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 20/04/2017, publicado em 03/05/2017).

Ressalte-se que o autor somente tomou conhecimento de que faria jus ao desconto e que este havia sido recusado, após a conclusão do curso em 2016, enquanto a ação foi proposta em 08/01/2019.

Desse modo,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

No que diz respeito ao mérito, o autor pretende obter a restituição de valores a título de desconto nas mensalidades, no montante de 25%, que alega ter sido concedido aos demais alunos da instituição para pagamento antecipado, denominado “BOLSA INCENTIVO”, desde que o aluno não fosse beneficiário de financiamento pelo FIES ou PROUNI.

Sustenta que tal atitude configura tratamento discriminatório e, como tal, enseja também a reparação civil.

Ao autor incumbia demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Ao analisar os documentos colacionados observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo curso ou mesmo na mesma unidade onde o autor concluiu seu curso.

Os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso de Biomedicina no primeiro semestre de 2013, assim como o autor, porém não eram beneficiários de planos de financiamento estudantil oferecidos pelo governo federal.

Desse modo, não se faz possível afirmar que a instituição requerida tenha, de fato, concedido descontos
no valor
de
25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades aos alunos que cursaram
Biomedicina no período de 2013 a 2017
e que custearam o curso com recursos próprios, seja em caso de pagamento pontual - “BOLSA INCENTIVO”- ou em qualquer outra situação, e tenha preterido o autor.

Por seu turno, a instituição requerida sustenta que não instituiu um programa geral de descontos aos alunos de cursos indiscriminados, ou seja, os benefícios que concede são em forma de bolsas parciais e com percentuais distintos, àqueles matriculados em cursos específicos e que preenchem os requisitos subjetivos.

A instituição afirma que não concedeu desconto algum aos alunos do curso frequentado pelo autor, portanto, incumbia a ele demonstrar que seus colegas tiveram acesso ao benefício reclamado.

Nesse passo, cabia ao autor apresentar provas, ainda que mínimas, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

O tratamento isonômico deve ser analisado entre sujeitos em iguais condições, em outras palavras, se considera tratamento discriminatório quando se concede o benefício a uns alunos, mas o nega a outros que se encontrem nas mesmas condições acadêmicas (mesmo curso, mesmo ano/semestre, igual número de disciplinas cursadas, etc).

Portanto, se o autor é quem alega a existência de conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, por parte da IES, deveria ser capaz de comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela prática global ou indiscriminada de descontos ou ainda que tenha praticado uma política de descontos para os seus pares, porém negando-os ao autor.

Não seria justo exigir que a instituição de ensino produzisse a prova da negativa da prática dos descontos.

Por esse motivo,
há que se julgar improcedente o pedido de restituição no valor do suposto desconto pelo pagamento pontual da mensalidade, porquanto não há provas de que tais descontos foram efetivamente concedidos aos pares do autor em detrimento deste
.

Desse modo, também
não faz jus o autor à repetição do indébito, seja em dobro ou seja de forma simples
.

Consequentemente,
se não restou caracterizado o ato ilícito
, que teria sido praticado pela requerida por meio de atos discriminatórios entre alunos beneficiários de financiamentos estudantis e alunos pagantes com recursos próprios,
não há falar-se em reparação civil, razão pela qual tal pedido deve também ser julgado improcedente
.

Por fim, inverte-se os ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que ficam suspensas em razão de ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao recurso do autor, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar o mérito da ação. Rejeita-se as preliminares e a prescrição suscitadas na contestação e julga-se improcedentes os pedidos de restituição do valor referente a bolsa incentivo, porquanto carente de prova, e, do mesmo modo rejeita-se o pleito de reparação civil
. Sucumbência invertida para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que ficam suspensas em razão de ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Causa madura,estou julgando a ação improcedente porque a autora não fez as provas constitutivas do seu direito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como já rejeitadas as preliminares suscitadas em contestação por unanimidade na sessão de 12/08/2020, no mérito reitero o entendimento apresentado a esta Câmara na mesma ocasião.

Quando celebrado o contrato de prestação de serviços educacionais objeto do presente feito – no início do ano letivo de 2013 –, o art. 4°, §4º, da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4°
Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
(sem grifos no original).

Portanto, a princípio, tanto a
bolsa incentivo
quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos ao autor.

Destaca-se não serem poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES.

E os arts. 33 e 34 da Portaria 209/2018 do Ministério da Educação assim preconizam:

Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. (...)

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição
, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas
. (...)

Art. 34 - § 2º
A incidência de desconto de pontualidade sobre a parcela financiada do encargo educacional
independe da data do repasse dos valores correspondentes às mantenedoras das IES
.

Aplica-se aqui o CDC, pois é clara a relação de consumo (arts. 2º e 3º) e além do mais não estão em discussão os encargos do FIES. A análise restringe-se à existência ou não de distinção injusta entre os estudantes.

Com a inversão do ônus probatório (art. 6°, inciso VIII) cabia à ré ao menos arguir que nenhum aluno que cursou Biomedicina, no campus Unic Beira Rio, de 2013 a 2017 recebeu 25% de desconto nas mensalidades em razão da
bolsa incentivo
.

Além de ser a produção pela ré (art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 6°, inciso VIII, do CDC), não se trata de prova negativa ou extremamente dificultosa. Ao contrário, essa informação consta no seu banco de dados.

Logo, em observância à garantia do direito à igualdade material entre os estudantes, é apropriada a extensão da
bolsa incentivo
ao autor,

mesmo tendo apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado outro curso como parâmetro comparativo.

A não comprovação de que o tratamento desigual se justificava no caso concreto faz incidir retroativamente o art. 4°, §4º, da Lei 10.260/2001, o que torna imperioso manter a condenação da ré à devolução de parte das mensalidades pagas.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ
,

a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos
(REsp nº. 1539815/DF, DJe de 07/02/2017).

Não se verifica aqui a intenção dolosa. Por conseguinte, a repetição do indébito deve ser na forma simples.

Também não está configurado o dano moral. Não houve lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade do autor (honra subjetiva).

Ele não foi exposto a vexame e constrangimento perante terceiros, nem impedido de entrar na sala de aula ou participar das atividades acadêmicas, e tampouco suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema. O mero dissabor experimentado não autoriza a indenização.

Para ilustrar:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADAS
. (...)
MENSALIDADES COBRADAS DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA (FIES) SUPERIORES À MENSALIDADE DO ESTUDANTE "COMUM". PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORREÇÃO DE VALOR DO CONTRATO
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. A lide versa sobre contrato de financiamento estudantil, em que o autor pleiteia a redução do valor (R$ 695,00) da mensalidade do curso de Teologia previsto no contrato de financiamento estudantil (nº 359.803.170) para o mesmo valor cobrado dos demais alunos não beneficiários do programa (R$ 336,60). Ambas as rés (Instituição bancária e Instituição de ensino) se insurgem contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e as condenou solidariamente na obrigação de fazer para fixar o valor máximo de todas as parcelas do contrato de financiamento estudantil (FIES) em R$ 336,60, e ao pagamento de R$ 12.913,20, a título de dano material, referente aos valores pagos a maior pelo autor. (...) 3.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Ambas as rés são parte legítimas para configurar no polo passivo da demanda. A instituição bancária é responsável pela gestão do FIES na qualidade de agente operador/financeiro (inciso II, e §3º do art. 3º da Lei 10.260/2001) e detém inclusive responsabilidade para entabular contrato de financiamento estudantil, nos termos do § 2º, art. 6º da mesma lei. Da mesma forma, a instituição de ensino é parte legítima, pois sendo seu aluno beneficiário do FIES, significa que a instituição de ensino aderiu a sua participação no programa. Preliminar rejeitada
. 4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à alegação de ambas as recorrentes no que tange à incompetência do Juizado Especial para tramitação do presente efeito, também não merece acolhida. É bem verdade que algumas causas deverão ser processadas perante a Justiça Federal, uma vez que os recursos financeiros aplicados ao programa advêm da União (art. 2º, I da Lei 10.260/2010). Contudo, no presente caso, a discussão limita-se à obrigatoriedade de aplicar o desconto concedido na mensalidade dos alunos não beneficiários do FIES aos alunos assistidos pelo programa. Além disso não há necessidade de perícia técnica complexa para o deslinde da questão, todavia não se ignora a possibilidade de ter de ser realizado novo cálculo do financiamento bancário em si. Preliminar rejeitada. (...) 6.
Os alunos beneficiários do programa de financiamento estudantil (FIES) devem ser contemplados com os mesmos descontos aplicados aos alunos não beneficiários do programa, consoante previsão do parágrafo 4º do art. 4º da Lei 10.260/2010, e incisos IV e V do artigo 18 da Portaria MEC 1725/2001
. 7.
Portanto, o valor de R$ 695,00 (valor liberado para a Instituição de Ensino) previsto no contrato nº 359.803.170 deve ser reduzido para R$ 336,60, valor efetivamente pago pelos demais alunos, não beneficiários do programa de financiamento estudantil (ID 8003744), de forma a preservar o princípio da isonomia
. 8. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Preliminares de Incompetência do Juizado e de Ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada e acolhida de ofício. Sentença reformada para afastar a condenação material, no valor de R$ 12.913,20, e para interpretar a determinação da revisão contratual no sentido de que: o valor a ser revisto para R$ 336,60 é o valor da mensalidade do curso, levado em consideração para o contrato de financiamento, nos termos da fundamentação do presente voto. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade
. (Acórdão n°. 1221840, Recurso Inominado n°. 07540680920188070016, Segunda Turma Recursal, TJ/DF, Rel. João Luís Fischer Dias, julgamento: 11/12/2019, publicado em 16/12/2019, sem grifos no original).

(...)
APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 42 DO CDC - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC , pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor (Resp 1.199.273-SP)
.
(AC nº. 10000160660502001 MG, 15ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Antônio Bispo, julgado em 22/08/2017, publicado em 30/08/2017, sem destaques no original).

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. (...)
É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da

[empresa]

e o dano informado
. (...).
(AP n°. 1006372-75.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 29/07/2020, sem grifos no original).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso em maior extensão, divergindo do relator, para condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Em razão do resultado não unânime, segue o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Anderson Moreira do Reis
, em face da sentença que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor da
Editora e Distribuidora Educacional S/A (UNIC)
,
por reconhecer a ilegitimidade ativa para o pleito.

O eminente relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para o fim de reconhecer a legitimidade do autor e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados de repetição de indébito e reparação cível
, por entender que não restou demonstrado que a “bolsa incentivo” havia sido concedida para alunos nas mesmas condições, matérias e períodos, que cursou o autor. A Eminente Primeira Vogal Desa. Serly Marcondes Alves o acompanhou.

Por outro lado, o Eminente Segundo Vogal Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, entendeu que ante a demonstração de tratamento desigual entre os estudantes, faz jus o autor a concessão da “bolsa incentivo” e, portanto, deu provimento ao recurso de apelação,
para condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Registro, por oportuno, que as preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência da justiça estadual e prescrição, foram rejeitadas à unanimidade pelos Eminentes Pares da Quarta Câmara de Direito Privado.

O ponto divergente se refere a verificar se a Instituição de Ensino deixou de oferecer ao autor o mesmo tratamento que aos demais alunos, com relação a descontos nas mensalidades, por se tratar de beneficiário do financiamento do Governo – FIES e, consequentemente, conceder a devolução dos valores, pagos supostamente a maior.

Após a análise das razões recursais, da sentença recorrida e de todo conteúdo probatório constante dos autos, concluí por acompanhar o Eminente Relator, mantendo coerência com o entendimento que tenho adotado.

Não se olvida dizer
, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular, nos termos do que dispõe a Portaria nº 209/2018 do Ministério da Educação.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestações de serviços educacionais.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para os alunos, que cursaram Biomedicina, na Unic – Campos Beira Rio e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, no mesmo período de 2013/2017 em que o autor/apelante, para que seja estendido tal benefício.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (Id nº 50025049), tais como engenharia elétrica na Unic Barão, Administração, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal, ou, ainda, de outro período como se verifica da tabela de preços anexadas aos alunos que ingressaram em 2018/2 (Id nº 50025053). Não havendo, portanto, nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

Aliás, importante registrar que malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que não se evidenciou na hipótese, já que não juntou qualquer documento para corroborar com suas afirmações de que houve o tratamento desigual por parte da Instituição de Ensino.

Deste modo, entendo que o autor/apelante, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-“
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Ademais, registra-se, ainda, que o aluno possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante assinado por ele (Id nº 50025072)

Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade e falha na prestação dos serviços oferecidos pela apelada, para determinar a devolução dos valores nos termos do que fora pleiteado pelo apelante e, por conseguinte, também não há nexo de causalidade para condenar a requerida em danos morais.

Posto isso, pedindo vênia a divergência,
acompanho o voto do Eminente Relator,
para o fim de
dar provimento ao recurso de apelação
, reconhecendo a legitimidade ativa do autor e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Após o eminente Relator Des. Guiomar Teodoro Borges
DAR PROVIMENTO ao recurso para afastar a ilegitimidade ativa, e, por encontrar a causa madura, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sendo acompanhado pela 1º Vogal
Desa. Serly Marcondes Alves
,
o 2º Vogal, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, instaurou divergência em relação ao mérito da ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, a fim de condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e, diante da condenação recíproca, atribuiu às partes (50% para cada) o ônus sucumbencial e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Os autos revelam que o apelante ajuizou Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais em face da ora apelada UNIC EDUCACIONAL LTDA., que foi extinta a ação por ilegitimidade ativa.

Por essa razão, insurge-se asseverando ser legítimo para figurar no polo ativo da demanda, bem como o seu direito à procedência dos pedidos e, por consequência, a condenação da requerida a restituir, em dobro o valor de R$ 14.048,26 (quatorze mil e novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente ao desconto por pontualidade (bolsa incentivo - de 25% na mensalidade por pagamento antecipado), além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por unanimidade a legitimidade do autor foi reconhecida, cingindo-se a controvérsia apenas em relação ao mérito da causa.
Todavia, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência.
Explico:

Extrai-se dos autos que a parte autora contratou os serviços prestados pela Instituição de Ensino a fim de cursar Biomedicina, no período entre 2013 e 2017, mediante financiamento de 100% (cem por cento) pelo FIES, e, por realizar todos os aditamentos do contrato, a ora apelada recebeu as mensalidades de cada semestre de forma antecipada, razão pela qual entende que o desconto concedido àqueles que não usufruem do benefício, mas que pagam pontualmente até o dia 10 (dez), deve lhe ser estendido, eis que, ao contrário, consubstancia prática discriminatória.

Ocorre que, como bem pontuado pelo 2º Vogal em seu voto divergente, a redação à época da contratação do art. 4°, §4º da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, era a seguinte:

“Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4° Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo
deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição
, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
.“
(sem grifos no original).

Da leitura, extrai-se que, em tese, tanto a bolsa incentivo tratada nos autos quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveria ser estendido à autora.

Além disso, o Ministério da Educação editou a Portaria 209/2018, trazendo em seu artigo 33 o seguinte:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. (...)

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório
entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.
”

Nessa ótica e sob os aspectos da legislação consumerista, eis que notória a relação de consumo que envolve as partes (arts. 2º e 3º) e da falta de discussão sobre os encargos do FIES, é que o recurso deve ser analisado.

Na hipótese, a Relatora e o 2º Vogal partilharam do entendimento de que competia a parte autora competia provar o fato constitutivo do seu direito, cujo ônus não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, ao se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, inverteu-se o ônus da prova (art. 6°, inciso VIII), de modo que cabia à ré demonstrar que
nenhum estudante do Curso de cursou Biomedicina, no período entre 2013 e 2017
, recebeu 25% de desconto nas mensalidades em razão da bolsa incentivo pelo pagamento pontual, já que totalmente viável à espécie, notadamente por não configurar prova negativa ou de difícil acesso, já que tais informações encontram-se em seu banco de dados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Perda do objeto recursal. O simples fato de ter sido realizada audiência de instrução e julgamento no juízo inferior, com produção de prova testemunhal, não retira o interesse da agravante em ver invertido o ônus da prova em seu favor, regra de instrução que pode favorecê-la em qualquer fase da lide. Preliminar contrarrecursal rejeitada.
2. Inversão do ônus da prova. 2.1. Conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais, as relações jurídicas estabelecidas entre instituições de ensino e particulares sujeitam-se às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
2.2. É direito básico do consumidor, entre outros que a legislação lhe confere, obter a facilitação de sua defesa em juízo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação da parte ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, VIII, do CDC)
.
2.3. Caso concreto em que não se verifica óbice à inversão do ônus probatório em favor da consumidora, tanto sob o ângulo de sua hipossuficiência técnica como sob o prisma da verossimilhança de suas alegações. Deve-se reconhecer, efetivamente, que as rés possuem melhores condições para acessar informações específicas a respeito do processamento de diplomas em seus bancos de dados, material probatório a que a demandante dificilmente pode ter acesso por vontade própria
. 2.4. Hipossuficiência que, no caso em exame, deve ser compreendida no seu aspecto técnico, decorrente da natural inferioridade da consumidora quanto ao conhecimento dos procedimentos administrativos para expedição de diplomas de especialização. Decisão agravada cuja reforma se impõe. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
” (TJ-RS - AI: 70067247247 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 16/12/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016)

Portanto, como bem aventado pela divergência,
“em observância à garantia do direito à igualdade material entre os estudantes é cabível a extensão da bolsa incentivo à autora, mesmo ela tenha apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado outro curso como parâmetro comparativo”
.

Aliás, consoante os termos do § 4º do artigo 4º da Lei nº 10.260/2001, no sentido de que os encargos educacionais passíveis de financiamento pelo FIES devem contemplar os descontos
"regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual"
, é certo que o desconto de pontualidade oferecido pela instituição de ensino em caráter geral não pode se condicionar à não participação do estudante que participa de programa de financiamento estudantil.

Isso porque, em caso contrário, revela-se nítida a tentativa de violar referida norma legal por via transversa, já que, ao assim proceder, a instituição nega o desconto ao aluno vinculado ao programa governamental, em clara discriminação.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL. FIES. DESCONTO POR PONTUALIDADE. CARÁTER COLETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CONTEMPLANDO-SE O REFERIDO DESCONTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. No caso dos autos, pretende a impetrante seja a autoridade impetrada compelida a emitir aditamento a contrato de financiamento estudantil - FIES considerando desconto de 10% (dez por cento) por pontualidade. 2. Dos claros termos do § 4º do artigo 4º da Lei nº 10.260/2001 extrai-se que os encargos educacionais passíveis de financiamento pelo FIES devem contemplar os descontos "regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual", de sorte que se revela evidente o direito líquido e certo da parte impetrante de ver o seu financiamento estudantil incidir sobre os encargos educacionais contemplando o desconto de 10% oferecido pela instituição de ensino para pagamento pontual. 3. Dizer que o desconto de pontualidade oferecido pela instituição de ensino em caráter geral se condiciona à não participação do estudante interessado em programa de financiamento estudantil - isto por força de acordo celebrado com associação representativa dos estudantes, por meio do qual se teria instituído este desconto - nada mais é do que uma tentativa de violar referida norma legal por via transversa, já que, ao assim proceder, a instituição nega o desconto ao aluno vinculado ao programa governamental.
4. Segurança concedida para fim de determinar à autoridade impetrada a emissão do Documento de Regularidade de Matrícula com aplicação do desconto por pontualidade, de 10%, documento necessário ao aditamento ao contrato de financiamento estudantil - FIES referente ao primeiro semestre de 2011. 5. Apelação provida.”
(TRF-3 - ApCiv: 00005889320114036113 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2019)

“
Apelação. Ação de Indenização por danos materiais e danos morais. Serviços educacionais. Perda de desconto em razão de adesão ao FIES. Conduta abusiva da instituição de ensino. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante da verossimilhança das alegações do requerente e da sua evidente hipossuficiência no caso em apreço, impõe-se a inversão do ônus da prova no caso concreto, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal.

3. É certo que aos estudantes beneficiados pelo FIES deverão ser aplicados os mesmos descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, sob pena de discriminação e tratamento mais gravoso daqueles que mais necessitam do incentivo financeiro para os estudos.
4. MM. Juíza de primeiro grau fez mero cálculo aritmético a partir da documentação trazida pelas requeridas (fls. 137/256) e pelo autor (fls. 19/28), aferindo a média dos valores mensais pagos por alunos não integrantes do FIES em comparação ao valor pago pelo autor, chegando ao resultado de uma diferença de R$ 269,37 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) mensais, pagos a maior pelo autor. 5. Observado o período em que o autor contratou o FIES, tem-se o valor total de R$14.546,14 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), muito próximo ao pleiteado na inicial. As apelantes não impugnaram especificamente o cálculo efetuado pela Magistrada.
6. As requeridas não se desincumbiram do ônus da prova relativa a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, do CPC. Em especial quando considerada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.
Impositiva, portanto, a condenação ao pagamento da indenização. 7. Sentença mantida. Condenação das apelantes ao pagamento de honorários recursais. Recurso não provido.”
(TJ-SP 00042578220108260272 SP 0004257-82.2010.8.26.0272, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 25/10/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2017)

Todavia, como a parte autora não foi exposta a vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco impedida de adentrar à sala de aulas ou participar das atividades acadêmicas, é certo concluir que não suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema e acima da experimentada no cotidiano, e mero dissabor não pode ser avaliado como dano moral, tampouco fundamento suficiente a ensejar a restituição em dobro.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia a eminente Relatora, acompanho integralmente o 2º Vogal Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para DAR PROVIMENTO
ao recurso e declarar a legitimidade do autor para figurar no polo ativo, e, por se encontrar a causa madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial
a fim de condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

PARCIALMENTE PROVIDO, AÇÃO IMPROCEDENTE. POR MAIORIA., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020